Tribunal: STF
Processo: HC 49502
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
- Habeas corpus. - Incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal, em face do disposto no art. 119, I, letra h, da Constituição. - Impossibilidade de substituição de recurso ordinário de decisão de Tribunal local, denegatória de habeas corpus, por pedido originário. - Não conhecimento da impetração.